Tribunal: TJES
Processo: 5022579-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022579-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLES DA ROCHA DEOLINDO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE ÁLIBI E PROVOCAÇÃO PELA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal que responde, diante do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada diante da alegada ausência de risco atual e da existência de álibis; (ii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas para substituição da prisão; (iii) definir se a atuação da vítima afasta a ilicitude do descumprimento de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima, diante de reiterados episódios de perseguição, ameaças e intimidação, inclusive com suposto porte ostensivo de arma de fogo, não obstante as medidas protetivas em vigor.

4. A alegação de que a prisão se baseia exclusivamente na palavra da vítima não prospera, pois os relatos encontram amparo em boletins de ocorrência, prints de chamadas e declarações formalizadas, sendo aplicável o entendimento do STJ que reconhece a especial relevância da palavra da ofendida em casos de violência doméstica (HC n. 1.034.309/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
17/11/2025
).

5. Os álibis apresentados – geolocalização e declaração de empregador – não afastam, em sede de habeas corpus, a plausibilidade dos fatos apurados, pois demandariam dilação probatória incompatível com a via eleita.

6. A tese de que a vítima teria provocado o paciente ou consentido em aproximações é inócua para afastar o descumprimento de ordem judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC n. 200.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

7. A primariedade, os bons antecedentes e o exercício de trabalho lícito não impedem a prisão preventiva quando demonstrada a reiteração de condutas que revelam periculosidade concreta e desrespeito à ordem judicial.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP são inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da escalada de violência, desobediência reiterada às determinações judiciais e risco real à integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5022579-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANGELA NUNES ALVES

PACIENTE: WILLES DA ROCHA DEOLINDO
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANGELA NUNES ALVES - ES26103
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLES DA ROCHA DEOLINDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que nos autos do processo nº 5042405-46.2025.8.08.0048 decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor de sua ex-companheira.

Sustenta a defesa (id. 17649909), em síntese, que (i)
a decisão baseia-se exclusivamente na palavra da vítima
; (ii) estava trabalhando no momento de uma suposta perseguição (21/10/2025) e em casa em outra ocasião (18/10/2025), conforme geolocalização e declaração de empregador; (iii) a própria vítima persegue o paciente, conforme vídeos e áudios de deboche anexados; (iv) não há prova de risco real à ordem pública ou à integridade da vítima, ressaltando que o Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e, (v) as medidas cautelares diversas seriam suficientes .

Assim, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, teria efetuado ligações ameaçadoras afirmando que a vítima "
não ficaria com mais ninguém
" e que buscaria seu neto na creche.

Além disso, há relatos de que o paciente perseguiu a vítima em diversas ocasiões na saída de sua academia e em via pública, inclusive sendo relatado o porte ostensivo de arma de fogo na cintura para intimidá-la no dia 18 de outubro de 2025.

Diante da insuficiência das medidas protetivas anteriores, foi decretada a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da ofendida.

Quanto a alegada fragilidade probatória, a defesa argumenta que a prisão repousa apenas no relato da vítima.

Todavia, em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao atribuir especial relevância à palavra da ofendida, dado que tais delitos ocorrem frequentemente sem testemunhas (HC n. 1.034.309/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
17/11/2025
).

No caso, os relatos são pormenorizados e foram ratificados em múltiplos boletins de ocorrência e termos de declaração perante a autoridade policial.

Em relação aos citados álibis que o paciente possuiria, ressalto que quanto ao documento patronal indicando que o paciente estava em turno de trabalho no dia 21/10/2025 (06h30 às 02h00), tal elemento, embora relevante, não possui o condão de desautorizar a prisão preventiva nesta via de
cognição sumária
.

O
h
abeas
c
orpus
não comporta dilação probatória profunda para aferir se o paciente, em algum momento de seu exaustivo turno, ausentou-se ou utilizou terceiros para intimidar a vítima, como sugerido nos autos (uso de carros diferentes e presença de comparsas).

Por outro lado, a geolocalização do dia 18/10/2025, indicando permanência em residência, também não é prova absoluta de inocência, pois o descumprimento das medidas protetivas se deu de forma reiterada e por diversos meios, incluindo ligações telefônicas ameaçadoras comprovadas por prints de chamadas recebidas.

A tese de que a vítima estaria "
provocando
" o paciente ou de que haveria revogação tácita das medidas, não prospera.

Conforme entendimento do c. STJ, a eventual aproximação consentida pela vítima ou sua postura não autoriza o agressor a descumprir ordem judicial vigente (AgRg no RHC n. 200.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Ressalto que, as medidas protetivas visam resguardar a ordem pública e a integridade da mulher, não cabendo ao particular dispor de uma decisão judicial de natureza cogente.

Além disso, eventual análise sobre o conteúdo e a eficácia probatória dessas declarações exigiria dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

No que se refere à alegada ausência de requisitos para a segregação cautelar, noto que a custódia encontra amparo no art. 313, inc. III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

A primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão quando demonstrada a periculosidade concreta através da reiteração delitiva.

Na hipótese, o paciente demonstrou total desrespeito às ordens judiciais e audácia ao ameaçar não apenas a vítima, mas também seus familiares (neto). Tal cenário evidencia que medidas menos gravosas, como o monitoramento eletrônico, mostram-se insuficientes diante do histórico de perseguição ostensiva relatado.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, inexistem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante

do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.